Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO. REJEITADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO
1. Não se aplica a suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864) porque o caso dos autos não se amolda ao referido tema, que trata de forma ampla sobre o reajuste geral de servidores.
2. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A não ocorrência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
5. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
6. Preliminar de suspensão do feito rejeitada.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.